Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736068-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIANE FRAGA GARCIA REQUERIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Cuida-se de requerimentos de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por MARIANE FRAGA GARCIA, ora autora/apelante, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0718633-09.2024.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 63409169): “Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por MARIANE FRAGA GARCIA em desfavor de FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, partes qualificadas nos autos. A embargante alega que adquiriu através de instrumento particular de promessa de compra e venda, no dia 12/09/2009, para construir sua residência, a fração ideal de uma área a ser desmembrada de 5.010m2, que faz parte do loteamento CHACARAS MARILÉA, localizada na Rua Duque de Caxias, no 661, Jardim Mariléia, Rio das Ostras/RJ, descrita como FRAÇÃO N.o 09 com área de 129,21m2. Descreve que a Sra. Vera Lucia, irmã do Sr. JORGE FERREIRA LEITE, deu entrada no desmembramento junto à Prefeitura de Rio das Outras/RJ, da área que possui sendo expedido Alvará de Construção no ano de 2009 (documento anexo), relativamente à parte onde estão edificados os imóveis e individualizados os terremos, que corresponde a área de 2.236,00m2. Diante disso, relata que os presentes embargos de terceiro têm como objeto cancelar a constrição judicial no imóvel, localizada na rua Duque de Caxias, no 661, Jardim Mariléia, Rio das Ostras/RJ, registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Cassimiro de Abreu/RJ, sob a matrícula de no 793. Na decisão de ID 198285578 foi concedido à autora a gratuidade de justiça, bem como determinada a suspensão da constrição judicial e atos expropriatórios referentes ao imóvel Rua Duque de Caxias, no 657, Casa no 09, Jardim Marilea, Rio das Ostras/RJ, nos autos do cumprimento de sentença no 0030701-67.2003.8.07.0001. O Embargado ofereceu contestação no ID 200703588, sustentando, em síntese, que os alegados justo título e boa-fé não existem, tendo em vista que a hipoteca do imóvel se encontra averbada desde 31 de agosto de 1995. Lado outro, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre a Embargante e a Sra. Vera Lúcia Ferreira Leite está datado de 12/9/2009 (ID 196557935), sem qualquer observância aos registros imobiliários. Além do mais, no referido contrato consta como vendedora a Sra. Vera Lúcia Ferreira Leite e não o Sr. Jorge Ferreira Leite, que constava como proprietário do imóvel registrado na matrícula desde 1995. Acrescentou que a alegada alienação da fração ideal tratou de negócio havido exclusivamente entre terceiras pessoas, não tendo o conhecimento nem o consentimento desta Fundação Embargada, credora hipotecária, de forma que tal negócio não tem o condão de desconstituir a hipoteca e impedir a penhora e a constrição do referido bem dado em garantia. Réplica apresentada no ID 203040280. Intimadas a produzir provas, as partes se manifestaram nos IDs 203548088 e 203980098. É o sucinto relatório. DECIDO. O processo encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, como no presente caso. É o caso, portanto, de julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observa-se que razão assiste ao Embargado. Vejamos: Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. O instrumento particular de cessão de direitos juntados aos autos comprova que a embargante assinou juntamente com VERA LÚCIA FERREIRA LEITE, instrumento particular de promessa de compra e venda, em 12/09/2009. Ocorre que, em análise à certidão de ônus do imóvel objeto dos autos, observa-se que consta como proprietário deste JORGE FERREIRA LEITE, que o adquiriu em 31/08/1995. Além disso, o referido imóvel foi objeto de garantia hipotecária conferida à FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, ora embargante, em 31/08/1995. Assim, como direito real por excelência, a hipoteca cria para o credor o direito de sequela, que consiste no poder de perseguir e executar o bem gravado onde quer que se encontre, mesmo que o devedor o tenha alienado. A hipoteca estabelece direito real de garantia sobre bem imóvel, subsistindo enquanto não adimplida a totalidade da dívida e restando oponível erga omnes, sendo indispensável a anuência expressa do credor hipotecário para que o proprietário proceda à alienação do bem, consoante determina o artigo 59 do Decreto-Lei no 167/1967. A coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos, não podendo o adquirente do imóvel hipotecado alegar ignorância do fato e impedir que o imóvel seja objeto de execução. No caso em apreço, existe uma hipoteca válida gravando o imóvel, não havendo como evitar que a posse da embargante seja atingida pelo ato de constrição judicial decorrente da execução hipotecária, pois essa garantia acompanha o imóvel e é executável contra qualquer pessoa que venha a adquiri-lo, dado o caráter erga omnes. Soma-se a isto o fato de que não há qualquer comprovação nos autos de que Vera Lucia Ferreira Leite teria poderes para representar JORGE em transações imobiliárias, tendo em vista que a procuração inserida no ID 200706350 – pág. 6/7, diz respeito especificamente aos poderes para renegociar o financiamento do imóvel junto à FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS. Por fim, no tocante à aquisição da propriedade por meio da usucapião, esta deve ser discutida em ação autônoma para tanto, junto ao Juízo competente do lugar de situação do imóvel, ocasião em que serão devidamente analisados os seus pressupostos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Pelo princípio da causalidade, condeno a Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, devendo-se observar no presente caso a concessão da justiça gratuita. Traslade-se cópia desta sentença para a ação de execução. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intimem-se.” Irresignada, a autora interpôs Apelação, com pedido de efeito suspensivo. Afirma que, na origem, trata-se de Embargos de Terceiro, no qual objetivava o cancelamento da constrição judicial e atos expropriatórios referentes ao lote no 09, com área de 129,21m2, fração ideal da área total de 5.010m2, localizado na Rua Duque de Caxias, no 661, Jardim Mariléia, Rio das Ostras/RJ, com matrícula de imóvel no 793, registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Cassimiro de Abreu/RJ, objeto da constrição judicial nos autos da ação de execução no 0030701- 67.2003.8.07.0001, tendo como Executado o Sr. Jorge Ferreira Leite e Exequente a Fundação Banco Central de previdência Provada – CENTRUS. Aduz, em síntese, que há mais de 12 anos adquiriu o imóvel do proprietário, Jorge Ferreira Leite, por meio de sua irmã, Vera Lúcia Leite, a qual era responsável, também, pelo desmembramento do imóvel maior, onde estava inserida a fração adquirida por ela, junto à Prefeitura local. Alega que desde a aquisição, reside no imóvel juntamente com sua família, e que não possui outra residência. Menciona que a sentença apelada não reconheceu a regular aquisição do bem em virtude de ele estar gravado de hipoteca anterior, o que afasta a boa-fé na sua aquisição. Relata que suscitou o direito à Usucapião do bem, dado o tempo em que lá reside, porém o Juízo sentenciante entendeu pela necessidade de discussão em autos apartados perante o Juízo de situação do imóvel. Sublinha que há risco de dano, decorrente da possibilidade de alienação particular do imóvel nos autos do processo executivo. Requer, por isso, a concessão de efeito à Apelação até o julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO Acerca do efeito suspensivo da Apelação, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a realização de atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da controvérsia foi obstada por decisão liminar concedida pelo Juízo sentenciante, a qual foi revogada a partir do julgamento de improcedência do pedido. Em suas razões de Apelação, a apelante traz, além da tese de validade da compra e venda imobiliária, a tese de direito à Usucapião, em virtude de residir no imóvel há cerca de 12 anos. Nesta senda, a alienação do imóvel nos autos do processo executivo, tal como será possível a partir da sentença, prejudica o eventual reconhecimento, no julgamento da Apelação, da validade da alienação ou do direito da requerente em usucapir o imóvel, uma vez que o bem poderá ser transferido a terceiros de boa-fé, criando uma cadeia dominial em prejuízo não só da recorrente, mas de todos que dela participarem. Destarte, entendo que há relevância na argumentação, bem como perigo de dano à parte recorrente, razão pela qual, DEFIRO o pedido e concedo efeito suspensivo à Apelação. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 19:35:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora